Tribunal: TJDFT
Processo: 0732871-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732871-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DAS VIRGENS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator